Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-68.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001892-68.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), PAULA CRISTHIANE FREITAS - CPF: 024.604.991-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Paula Cristhiane Freitas, reconheceu a prescrição dos créditos tributários e julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório proferido na execução originária extinta sem resolução de mérito, além da ocorrência de protesto da CDA e da tentativa de conciliação administrativa. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal reproposta, tendo em vista a extinção da demanda originária sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repropositura da execução fiscal anteriormente extinta sem julgamento do mérito obedece à regra segundo a qual o prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva, conforme orientação do STJ.

4.

Na hipótese, a extinção da primeira execução fiscal (autos nº 1001410-96.2019.8.11.0012) transitou em julgado em 25/06/2024, tendo a nova ação executiva sido ajuizada em 19/11/2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

5.

Demonstrada a tempestividade da repropositura da ação, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição pela sentença recorrida, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para repropositura de execução fiscal extinta sem resolução do mérito reinicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva.

2.

A propositura da nova ação dentro do quinquênio legal afasta o reconhecimento da prescrição.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º, 485, VI, e 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/80, art. 8º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 52192/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.11.2011, DJe 28.11.2011.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Paula Cristhiane Freitas, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O
Apelante sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que o despacho que ordenou a citação na execução fiscal de 2019 é suficiente, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN e do art. 8º, §2º, da Lei n. 6.830/80, para interromper o prazo prescricional, independentemente de a citação ter ou não se concretizado.

Alega, ainda, que o protesto da CDA, admitido expressamente como causa interruptiva pela Lei Complementar n. 208/2024, constitui fundamento autônomo apto a afastar a prescrição.

Defende, que a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu regra específica quanto à repropositura de execuções fiscais, prevendo prazo dilatório de um ano para reinício da contagem prescricional após ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, pois não houve a angularização do processo.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Nova Xavantina, insurge-se contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição.

Extrai-se dos autos que, em 19/11/2024, o Município de Nova Xavantina ajuizou ação de execução fiscal em face de Paula Cristhiane Freitas, visando à cobrança de créditos tributários de taxas de alvará e poder de polícia, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, conforme discriminado na CDA n. 382/2024, com valor total de R$ 5.407,87.

O Apelante informou na inicial, que ajuizou execução anteriormente (autos n. 1001410-96.2019.8.11.0012), que foi extinta sem resolução do mérito, razão pela qual, sustentou a interrupção da prescrição com base no art. 240, §1º, do CPC e art. 8º, §2º da Lei 6.830/80.

Alegou a efetiva realização do protesto extrajudicial da dívida em 04/10/2024 e a tentativa administrativa de conciliação.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pela ocorrência da prescrição dos créditos tributários, por ausência de causa interruptiva válida até a data da nova propositura da ação, prolatando sentença, nos seguintes termos:

“[...] 3. O prazo prescricional para a repropositura de execução fiscal extinta sem resolução do mérito é de cinco anos, contados a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário. A contagem do prazo é interrompida
pelo despacho ordenatório da citação do devedor
, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A interrupção da prescrição, embora possua efeito automático do despacho que determina a citação, tem a sua eficácia condicionada à conduta futura do autor - viabilizar as providencias necessárias para a citação válida. Trata-se de questão relevante, pois não é incomum que a citação apenas ocorra após o prazo prescricional.

No caso, o executado não foi citado na primeira ação de execução fiscal (autos nº 1001410- 96.2019.8.11.0012), distribuída em 13/12/2019, logo,
não houve a interrupção da prescrição.

Destarte, o prazo para a repropositura da ação extinta sem resolução do mérito seria até
31/12/2023
, vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
31/12/2018
.

Não há se falar em segunda interrupção do prazo prescricional com o protesto da CDA, eis que, a título já estava prescrito na data do protocolo do instrumento de protesto (04/10/2024).

3. Diante do exposto,
pronuncio a prescrição da presente execução fiscal
, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, combinado com art. 174, do CTN. [...]”

Contra essa sentença, recorre o Município de Nova Xavantina.

O feito em análise apresenta uma peculiaridade, consistente na repropositura da execução fiscal originária de n. 1001410- 96.2019.8.11.0012, a qual foi extinta, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porque não foram preenchidos os requisitos consistentes no protesto e tentativa de conciliação, previstos na Resolução nº 547/24, do CNJ.

Nessas circunstâncias, o prazo prescricional tem seu termo inicial a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva. Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO . DESPACHOQUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN . LEI COMPLEMENTARNº 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (REsp 999 .901/RS).
ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO.REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO . INÍCIO DOCÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
. [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 52192 SP 2011/0144372-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2011) (destaquei)

Dessa forma, considerando que o débito refere-se aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, tendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária, sem resolução do mérito, transitado em julgado em 25/06/2024 e a presente demanda sido distribuída em 19/11/2024, não se configura a prescrição.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nova Xavantina, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, dando-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025